Tribunal: TJMT
Processo: 1013971-57.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013971-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ALBERTO FRANCISCO FRITSCH - CPF: 332.028.770-20 (AGRAVANTE), GIOVANI FRITSCH - CPF: 427.817.870-00 (AGRAVANTE), JORGE TADEU FRITSCH - CPF: 420.488.690-68 (AGRAVANTE), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (AGRAVADO), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (AGRAVADO), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (AGRAVADO), CATIA GREGORIO - CPF: 420.294.061-04 (AGRAVANTE), KARLA DEGASPERI FRITSCH - CPF: 535.134.101-82 (AGRAVANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DE GRAVE DANO AO EXECUTADO – EXIGIBILIDADE DA CAUÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente que se obriga a reparar os danos que o executado sofrer se a sentença for reformada, razão pela qual se mostra correta a decisão que autorizou o seu processamento mediante a prestação de caução, principalmente diante da possibilidade de grave dano ao executado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013971-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, CATIA GREGÓRIO, GIOVANI FRITSCH, KARLA DEGASPERY FRITSCH e JORGE TADEU FRITSCH

AGRAVADO(S):

JOSÉ MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA FARIA e INANIMAR VITOR DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, CATIA GREGÓRIO, GIOVANI FRITSCH, KARLA DEGASPERY FRITSCH e JORGE TADEU FRITSCH

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dr.
Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença
n.º
1001536-21.2020.8.11.0010
, ajuizados em face de
JOSÉ MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA FARIA e INANIMAR VITOR DA COSTA
, que
determinou aos ora agravantes que prestassem
“caução no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial”
.

Nas razões recursais os agravantes aduzem que
“a exigência contida na decisão agravada impõe verdadeiro ônus processual à parte para o acesso ao cumprimento provisório da sentença, implicando até mesmo em inegável negativa de prestação jurisdicional, eis que a caução somente poderá ser exigida quando a pretensão envolva o levantamento de valores e a alienação de bens”
(sic).

Ressaltam que
“os Agravantes vindicaram apenas pela intimação dos Agravados para o cumprimento da sentença, revelando-se ausente qualquer pleito de levantamento de valores ou alienação de bens, eis porque não há que se exigir caução para o início dessa fase processual”
(sic).

Dizem que
“os requisitos exigidos pelo artigo 520 do CPC restam comprovados nos autos, eis que o pleito possui fundamento sentença condenatória impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, sendo certo que não cabe ao Juízo presumir prejuízo às partes pela a simples instauração do incidente processual”
(sic).

Discorrem que
“inexiste nos autos qualquer pleito de levantamento de valores e tampouco a transferência ou alienação de bens dos devedores”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugnam
pelo provimento do recurso, para reformar
in totum
a decisão do juízo
a quo
, determinando-se o processamento do cumprimento provisório da sentença independentemente da prestação de caução (id. 48480453).

O efeito suspensivo/ativo foi
indeferido
em 23/07/2020, por esta Relatoria (id. 51545488).

Os agravados apresentaram contraminuta no id. 54072460, pelo desprovimento do recurso, sob a justificativa de que a caução idônea visa
“salvaguardar o executado de sofrer dano significativo, como bem interpretou o juízo de piso, quando verificou que a execução provisória é calcada em valor vultoso, que importa em considerável redução patrimonial do executado”
(sic).

O preparo foi recolhido (id. 48486473 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALBERTO FRANCISCO FRITSCH e OUTROS
, ora agravantes, ajuizaram o cumprimento provisório de sentença em desfavor de
JOSE MESSIAS DE FARIA e OUTROS
, referente à Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda nº 822-64.2009.811.0010 (Código 27236), ajuizada pelos primeiros com o objetivo de se rescindir o contrato de compra e venda entabulados entre as partes, bem como de reaver a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), cuja pretensão foi julgada procedente, e mantida nesta instância
ad quem
quando do julgamento do RAC nº. 0000822-64.2009.8.11.0010 de relatoria desta Magistrada, que ainda pende de trânsito em julgado em virtude de recurso interposto à instância superior.

O juiz de primeiro grau condicionou o processamento do cumprimento provisório da sentença à oferta de caução idônea, cujo teor
restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Como é cediço, no cumprimento de sentença provisório será exigida caução nas causas em que se exige o levantamento de depósito em dinheiro, a transferência de posse ou alienação de propriedade/direito real ou
qualquer ato que possa resultar grave dano ao executado
, nos termos do art. 520, inciso IV do CPC, in verbis:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real,
ou dos quais possa resultar grave dano ao executado
, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

In casu, verifica-se que o exequente pleiteia o recebimento de vultuoso valor, qual seja, R$ 2.566.420,82 (dois milhões quinhentos e sessenta e seis mil quatrocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), o que importa em considerável redução no patrimônio do executado.

Vislumbra-se, ainda, que o presente feito não tem natureza alimentar, bem como que exequente não fundamentou o seu pedido em qualquer urgência ou hipótese em que é cabível a dispensa da caução, previstas no art. 521 do CPC.

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II - o credor demonstrar situação de necessidade;

III – pender o agravo do art. 1.042;

IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Parágrafo único.
A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação
.

Portanto, ante ao exposto, denota-se ser necessária a prestação de caução suficiente e idônea.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU A SUFICIÊNCIA E IDONEIDADE DA CAUÇÃO PRESTADA DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA SOB RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE INSUBSISTENTE. IMÓVEIS OFERECIDOS PELO AGRAVADO. BENS QUE NÃO GARANTEM EVENTUAL REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CAUÇÃO INSUFICIENTE. EXEGESE DO ART. 520, IV, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O Juiz da execução é competente para determinar a expedição de alvará para a liberação dos valores depositados judicialmente referentes ao cumprimento provisório de sentença. II - Tratando-se de cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, incumbe ao Magistrado o arbitramento, de plano, da caução, devendo a mesma ser suficiente e idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC/2015. In casu, se os bens ofertados pelo exequente, a título de caução, são insuficientes e não garantem a integralidade dos valores depositados pela executada, mister se faz a complementação da garantia, sob pena de inviabilizar o cumprimento provisório do julgado. (TJ-SC - AI: 40018542520178240000 Capital 4001854 - 25.2017.8.24.0000, Relator: Joel Figueira Júnior, Data de Julgamento: 01/06/2017, Quarta Câmara de Direito Civil). (sem grifo no original)

Sento assim, INTIME-SE o exequente para prestar caução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Intime-se. (...)”
– Id 48458991, págs. 6/9 (destaquei).

Irresignados, os agravantes pretendem

a reforma da decisão agravada, defendendo, para tanto, que a prestação de caução se resume às hipóteses de levantamento de valores, o que não é a hipótese dos autos.

Ocorre que, no caso em tela, tem-se como evidente que o fundamento utilizado pelo juízo de origem para exigir a caução, dentre aqueles elencados no art. 520, IV do CPC, é o grave dano aos executados/agravados.

Em que pese o arrazoado pelos agravantes, a prestação da caução para o processamento do cumprimento provisório de sentença não é exigência apenas para caso de levantamento de valores.

Como se viu acima, referido dispositivo legal dispõe
expressamente
que o cumprimento provisório de sentença se sujeita a prestação de caução quando da prática dos atos possam resultar grave dano ao executado.

A princípio, denota-se que o pagamento, na forma como pretendido pelos exequentes/agravantes, qual seja,
provisório e sem garantias
, de uma importância de R$2.566.420,82 (dois milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos) retrata em um ato que inequivocamente poderá vir a gerar graves danos aos agravados, não se justificando, pois, a aplicação do dispositivo que prevê a dispensa da prestação da caução.

Logo, a caução, nesse caso, tem a função de garantir o equilíbrio entre as partes, na medida em que se está executando sentença que pode vir a ser anulada ou modificada pelo recurso à instância superior, pendente de decisão até a presente data, ainda que o mesmo seja desprovido de efeito suspensivo automático, havendo, portanto, dúvida justificável na irreversibilidade da medida.

Guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM.
SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE POSSE. POSSIBILIDADE, CONTUDO, HÁ NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE CAUÇÃO A SER PRESTADA PELOS EXEQUENTES, NOS TERMOS DO ART. 520, INCISO IV, DO CPC.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. 1. Considerando que não está pendente de julgamento nenhum recurso dotado de efeito suspensivo, não há motivo que impeça o cumprimento provisório da sentença.
2. Comportável se apresenta o prosseguimento da ação de execução nos seus ulteriores termos, conquanto prestada a caução pelos exequentes, que deverão assumir o risco de ressarcirem os executados na eventual possibilidade de reforma da sentença, via do recurso especial, conforme previsão expressa do artigo 520, IV, do Código de Processo Civil.
3. O Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, portanto, não há falar-se em alteração do prazo. 4. É possível a fixação de multa de caráter cominatório, a fim de compelir a parte a cumprir com a obrigação de fazer ou não fazer, consoante artigo 536, caput, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJ-GO – AI: 01634244920198090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 20/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. Sendo que o processo de conhecimento ainda não transitou em julgado, pendendo de julgamento o recurso especial interposto pela parte exequente, correta a decisão quando tratou de cumprimento provisório da sentença possibilitando a prestação de caução
.”
(TRF-4 – AG: 50622330320174040000 5062233-03.2017.4.04.0000, Relator: LUÍS ALBERTO D' AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 03/04/2019, QUARTA TURMA) (destaquei).

No mesmo sentido, segue orientação deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO ATIVO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONDICIONOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – DISPENSA – INAPLICABILIDADE – VALOR SIGNIFICATIVO
– DECISÕES ESCORREITAS – AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS, PORÉM, DESPROVIDOS.

1 – Em se tratando de execução provisória, mostra-se prudente que tal liberação dê-se após o trânsito em julgado do feito principal, o que ainda não ocorreu, haja vista a pendência de exame de recurso junto ao STJ, ou mediante caução, nos exatos termos do artigo 520, inciso IV, do CPC.

2 – Não tendo havido o trânsito em julgado do feito principal, e tampouco enquadrando-se o caso concreto na hipótese descrita no artigo 521, inciso IV, do CPC, afigura-se prudente condicionar a expedição de alvará, na forma do artigo 520, inciso IV, a prestação de caução idônea.

3 – O valor depositado refere-se a pagamento da transação de compra e venda descrita e individualizada nos autos principais, que remonta ao valor de R$ 9.400.264,16 (nove milhões, quatrocentos mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos), atualizado até 28 de setembro de 2007, cujo valor atual e corrigido é bastante significativo, o que, por si só, já dá amparo à decisão agravada.

4 – Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas na seara do agravo interno, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do próprio agravo de instrumento, pelos mesmos fundamentos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólumes as decisões vergastadas.”
(N.U 1009257-25.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020